Tribunal: TJPA
Processo: 0053257-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053257-55.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FORTUNATO JAYME ATHIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (PLANO VERÃO). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Banco do Brasil S/A, mantendo sentença que julgara parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença individual baseada na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão), promovida pelo IDEC. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do poupador exequente, a eficácia nacional da sentença coletiva, a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação coletiva e o cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática poderia ser reformada pelo órgão colegiado, diante dos seguintes pontos:

Alegada ausência de legitimidade ativa do poupador na execução individual sem habilitação prévia; Alcance da eficácia nacional da sentença coletiva à luz do Tema 1075 do STF; Pertinência do Tema 1290 do STF para justificar a suspensão do feito; Termo inicial dos juros moratórios; Cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; Imposição de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Temas 723 e 724 do STJ assegura a legitimidade ativa do poupador para execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo com o IDEC.

4. O STF, no Tema 1075 da Repercussão Geral, reconheceu a eficácia nacional da sentença coletiva em ações relativas a interesses individuais homogêneos, afastando a limitação territorial do art. 16 da LACP.

5. O Tema 1290/STF refere-se a créditos rurais (Plano Collor), sendo inaplicável a demandas relativas ao Plano Verão, que tratam de atualização de caderneta de poupança.

6. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva, conforme o Tema 877 do STJ.

7. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença coletiva, inclusive em caso de extinção por pagamento, conforme Súmula 519/STJ.

8. Diante da reiteração de argumentos já superados por jurisprudência qualificada e vinculante, impõe-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência pacificada do STJ e STF, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

2. O agravamento reiterativo de questões já superadas em sede de repercussão geral, recurso repetitivo ou súmula enseja a aplicação de multa por protelação, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

3. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva sobre o Plano Verão prescinde de habilitação prévia do poupador.

4. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva.

5. São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença coletiva, inclusive em caso de extinção por pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11; 924, II; 927, III; 932, IV, “a”; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 723, 724 e 877; STF, Tema 1075; STJ, Súmula 519.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e negar provimento ao Agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recrso de apelação
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgara parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, oriunda da
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9
, promovida pelo IDEC — Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pleiteando diferenças de correção monetária sobre depósitos em caderneta de poupança referentes ao Plano Verão.

Na decisão monocrática agravada, este Relator assentou a legitimidade ativa do poupador exequente, a eficácia nacional da
sentença coletiva
, o cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual e a fixação dos juros moratórios a partir da citação na ação coletiva, com base nos Temas 723, 724 e 877 do STJ, bem como no Tema 1075 do STF. Ademais, afastou a aplicação do Tema 1290 do STF, por tratar de matéria distinta (crédito rural – Plano Collor), majorando os honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Conforme a ementa da decisão monocrática agravada, transcrita a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (PLANO VERÃO). LEGITIMIDADE ATIVA. EFICÁCIA NACIONAL DA COISA JULGADA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença em execução individual fundada em título oriundo da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, reconhecendo o excesso de execução, afastando a incidência de juros remuneratórios e homologando os cálculos do juízo. A sentença extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor do exequente, bem como o pagamento proporcional de honorários advocatícios e custas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o exequente possui legitimidade ativa na execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública, mesmo sem prévia habilitação;

(ii) saber se a sentença coletiva possui eficácia nacional, afastando-se a aplicação do art. 16 da Lei n.º 7.347/85;

(iii) saber se é cabível a suspensão do feito com base nos Temas 1075 e 1290 do STF;

(iv) saber se os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação coletiva;

(v) saber se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ nos Temas 723 e 724 reconhece a legitimidade ativa de qualquer poupador do Banco do Brasil para execução individual da sentença proferida na ACP do Plano Verão, independentemente de filiação ao IDEC.

4. O STF, ao julgar o Tema 1075, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da LACP, reconhecendo a eficácia nacional da coisa julgada coletiva em ações que tratem de interesses individuais homogêneos, o que afasta a suspensão do feito.

5. A controvérsia tratada no Tema 1290 do STF diz respeito a contratos de crédito rural, sem correlação com o caso, que versa sobre caderneta de poupança no Plano Verão (janeiro de 1989).

6. Os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação civil pública, conforme decidido no Tema 877 do STJ (REsp 1.370.899/SP).

7. A jurisprudência pacífica do STJ, inclusive com base na Súmula 519, reconhece o cabimento de honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O poupador tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ainda que não tenha se habilitado previamente na ação de conhecimento.

2. É constitucional a eficácia nacional da sentença coletiva proferida em ação civil pública que versa sobre interesses individuais homogêneos.

3. Não se aplica ao caso o Tema 1290 do STF, por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.

4. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

5. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença coletiva, inclusive na hipótese de extinção da execução por pagamento.

6. A majoração dos honorários em grau recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11; 924, II; 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 723, 724 e 877; STF, Tema 1075; STJ, Súmula 519.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo interno (ID 30506418), sustentando que a decisão monocrática desconsiderou as peculiaridades do caso concreto e afastou indevidamente o controle colegiado de matérias complexas e relevantes, especialmente aquelas que, a seu ver, ainda comportam debate jurisprudencial. O agravante requer o provimento do recurso para que o mérito da apelação seja reapreciado pelo colegiado.

Alega, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em negativa de vigência ao art. 1.021 do CPC, uma vez que, ao fundamentar-se exclusivamente em precedentes qualificados, não considerou que a controvérsia sob análise ainda demanda amadurecimento e ponderação do órgão colegiado.

Argumenta, em seguida, que a legitimidade ativa do exequente não se configura de forma automática, devendo observar os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, quanto à necessidade de autorização expressa para a atuação em nome de terceiros. Nesse ponto, sustenta que a execução individual promovida pelo poupador, sem prévia habilitação ou vínculo com a entidade autora da ação coletiva, configura extrapolação indevida da legitimação extraordinária e afronta ao contraditório.

Prossegue asseverando que a eficácia nacional da sentença coletiva, embora reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1075, não afasta a necessidade de ponderação quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, de modo que a interpretação conferida na decisão agravada incorre em extensão automática da tutela coletiva a indivíduos que não participaram da relação processual originária, contrariando a segurança jurídica.

Quanto ao Tema 1290 do STF, o agravante defende que, não obstante tratar de contratos de crédito rural, a discussão quanto ao índice de correção monetária guarda pertinência com o caso dos autos, uma vez que ambos envolvem parâmetros de atualização indexados à poupança. Assim, alega que o feito deveria ser suspenso até a definição da tese pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 313, V, “a”, do CPC.

No que tange à incidência dos juros moratórios, sustenta que estes deveriam fluir somente a partir da citação na execução individual, e não da ação coletiva, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de configuração de enriquecimento sem causa. Fundamenta sua tese nos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, alegando que a relação processual com o Banco somente se instaurou na fase de execução individual.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive com a majoração recursal, ao fundamento de que houve sucumbência recíproca, e que a execução foi extinta por pagamento integral, o que afastaria a incidência da Súmula 519 do STJ, diante da ausência de resistência efetiva.

Pleiteando provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja reapreciado pela Turma, com a eventual reforma da decisão monocrática, notadamente nos pontos destacados. Subsidiariamente, postula o afastamento da majoração de honorários recursais e o reconhecimento do prequestionamento das matérias federais e constitucionais suscitadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à manutenção ou reforma da decisão monocrática que, com base em jurisprudência pacífica e vinculante dos tribunais superiores, negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo ora agravado, no contexto de execução fundada na Ação Civil Pública movida pelo IDEC (Plano Verão).

Após detida análise dos argumentos recursais e reexame dos autos, verifico que o Agravo Interno não traz qualquer fundamento novo ou minimamente apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar e adotar como razão de decidir, nos termos do art. 932, IV, “a”, c/c art. 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

I. Da ampla pacificação jurisprudencial da matéria

O agravo interno insiste em teses que já foram exaustivamente enfrentadas e superadas pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Legitimidade ativa do poupador: Conforme decidido pelo STJ nos Temas 723 e 724, o poupador tem legitimidade para promover cumprimento individual da sentença proferida na ACP proposta pelo IDEC, independentemente de filiação à entidade ou de prévia habilitação na ação coletiva. Trata-se de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Eficácia nacional da sentença coletiva: No julgamento do Tema 1075 da Repercussão Geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, reconhecendo que a sentença coletiva proferida em ação relativa a interesses individuais homogêneos possui eficácia nacional, afastando qualquer limitação territorial da coisa julgada.

Inaplicabilidade do Tema 1290 do STF: O objeto daquele
leading case
refere-se a cédulas de crédito rural e índice aplicável em março de 1990 (Plano Collor), sendo absolutamente distinto da matéria aqui tratada, que versa sobre correção de saldos de poupança no Plano Verão (janeiro de 1989).

Juros moratórios: O STJ firmou entendimento, por meio do Tema 877, de que os juros moratórios nas execuções individuais de sentença coletiva incidem desde a citação realizada na ação coletiva, entendimento já aplicado na sentença e reiterado na decisão monocrática ora agravada.

Honorários advocatícios na execução coletiva: A jurisprudência do STJ (REsp 1.060.165/RS e Súmula 519) reconhece expressamente o cabimento da verba honorária na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, inclusive em hipóteses de extinção por pagamento.

Dessa forma, as alegações do agravante não se mostram minimamente plausíveis diante da jurisprudência atual, firme e reiterada das Cortes Superiores, que serviram de base para a decisão monocrática.

II. Da manutenção da decisão monocrática

A decisão agravada fundamentou-se de forma precisa, adequada e estritamente aderente à jurisprudência dominante do STJ e do STF, observando os ditames do art. 932, IV, "a", do CPC e do art. 133, XII, alíneas "a" e "d", do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, a jurisprudência utilizada não apenas orienta, mas vincula este Tribunal, não havendo espaço para interpretação divergente sem a existência de distinção jurídica relevante, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, os fundamentos expostos na decisão agravada permanecem íntegros e suficientes para o desprovimento do recurso. Não há qualquer razão jurídica, tampouco fática, que justifique sua reforma.

III. Da aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório

Na decisão monocrática ora impugnada, houve advertência expressa quanto à possibilidade de imposição de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de interposição de agravo interno meramente infringente ou com caráter protelatório, especialmente quando a decisão atacada se fundamenta em jurisprudência dominante.

Verifico que, mesmo diante de jurisprudência qualificada, inclusive por meio de temas repetitivos, repercussão geral e súmulas, o agravante optou por reiterar fundamentos já amplamente superados, sem trazer qualquer distinção relevante no caso concreto, o que revela nítido caráter protelatório do presente recurso.

A conduta processual do agravante configura verdadeira resistência abusiva à autoridade das decisões judiciais, obstando desnecessariamente a marcha processual e contrariando os deveres de boa-fé e cooperação (CPC, art. 5º).

Assim, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em benefício da parte agravada, independentemente de nova intimação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida que negou provimento ao recurso de apelação por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e do STF.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026